Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-10.2016.8.11.0031
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001297-10.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edivan Rosario dos Santos Pego (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), 17 Ciretran de Nortelandia (VÍTIMA), MPEMT - NORTELÂNDIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALVES DE ARAUJO - CPF: 077.607.251-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN ROSÁRIO DOS SANTOS PEGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS], E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – JULGADO DO TJSP – FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONCUDA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - FURTO PRATICADO PELO APELANTE E O ADOLESCENTE - ACORDO DE VONTADES E COOPERAÇÃO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA PRESERVADA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA INDIRETA – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA - CONCURSO FORMAL ENTRE O FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR QUE SE IMPÕE - CP, ART. 70 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI No 9.099/1995 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As motocicletas subtraídas foram avaliadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor mostra-se muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), e não pode ser considerado ínfimo (TJSP, Ap no 0006706-10.2018.8.26.0635, Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 27.5.2019).

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no

REsp 1899462/DF).

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005).

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras, previstas no art. 155, § 4o, I e II do CP, exige perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS e HC no 508.935/SP).

“
Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores
” (TJMT, Ap no 102586/2017).

Mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei no 9.099/1995

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001297-10.2016.8.11.0031 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): EDIVAN ROSARIO DOS SANTOS PEGO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIVAN ROSARIO DOS SANTOS PEGO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (Código 38542), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e corrupção de menores a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 244-B do ECA - (ID 78366617 – fls. 57/63).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria insignificante, “
visto que não chegou a causar nenhum tipo de prejuízo ao patrimônio público
”; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo; 3) a qualificadora do furto [concurso de pessoas] deveria ser afastada ante a “
falta de vínculo subjetivo entre o recorrente e o outro acusado
”; 4) desclassificado o delito para furto simples, faria jus à suspensão condicional do processo.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto qualificado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] ou concedida a suspensão condicional do processo (ID 78366617 – fls. 110/118).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 78366617 – fls. 120/130).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Aplicação do Princípio da Insignificância – valor da res furtiva de pequena monta – ausência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Descabimento – Furto de motocicletas em companhia de um adolescente – conduta reprovável. 2. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – ausência de laudo pericial - Impossibilidade – rompimento de obstáculo não se restringe a ser comprovada pelo laudo pericial, demais provas podem indicar a configuração da qualificadora. 3. Ausência de concurso de pessoas – não acolhimento – conduta delitiva praticada na companhia de um adolescente. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 22 de novembro de 2016, por volta das 02h00min, na 17a Ciretran de Nortelândia, localizada na Rua Rodolfo Rodrigues Silva, Bairro da Ponte, Nortelândia/MT, o denunciado EDIVAN ROSARIO DOS SANTOS PEGO, em atuação conjunta com o adolescente Bruno Alves de Araújo (17 anos de idade), após rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) motocicletas, sendo uma Honda CG 125 de Cor vermelha, ano 2006, placas KAO 6254, Nortelândia/MT, Chassi no 9C2JC30706R941373, e uma motocicleta Honda/CBX Twister, cor prata, ano 2006m, placas MDT 8017 Itajai/SC, chassi no 9C2MC3506R034659, depositadas na 17a CIRETRAN/MT, facilitando a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência que se tratava de EDIVAN ROSARIO DOS SANTOS PEGO, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente [...].”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça – ID 78366616)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade dos réus no evento criminoso noticiado na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 10) e pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, especialmente porque houve a confissão do acusado durante a fase instrutória (termo de qualificação e interrogatório de fls. 151), afirmando que não sabia que o Bruno era menor de idade quando foi chamado para realizar o furto. Ao chegar ao local, o adolescente pulou o muro, abriu o portão e juntamente com o réu furtaram as motocicletas. Narra que ao sair do local, o menor saiu e depois retornou para buscar o acusado em outra motocicleta, levando-o para sua residência, onde estavam as rés furtivas. [...]

O Policial Militar Maykon Geovane Almeida Oliveira (termo de depoimento de fls. 154) informou que recebeu denúncia de um indivíduo conhecido como “Bodinho do Posto”, relatando que havia visto o acusado com a motocicleta, ao efetuar rondas pela cidade, o encontrou. Os militares questionaram o réu sobre as motocicletas, sendo-lhe dito que estaria na residência do menor Bruno. Ao chegar ao local, o menor confessou que as motocicletas estavam dentro do quarto, onde seriam desmontadas.

Márcio Nolasco Magalhães (termo de depoimento de fls. 153), por sua vez, relatou que estava de plantão, quando compareceu Ednilson e o guarda da 17o CIRETRAN relatando que haviam arrombado o portão e subtraído duas motocicletas. Posteriormente, eles retornaram para informar que o guarda do posto, conhecido como “Carlinhos” e o “Cleberson” havia visto dois homens empurrando duas motocicletas e relataram as características, de modo que saíram em diligência e conseguiram localizar o acusado, que confessou o crime e relatou que as motocicletas estavam na residência do menor Bruno, o que foi confirmado. [...]

Ademais, vale frisar que a testemunha Ednilson de Souza Matos, ao ser questionada sobre a necessidade de uso de força para romper o cadeado, afirmou que era necessário, tendo em vista que estava preso com várias voltas de arame.

Desta forma, não há que se falar em afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, eis que restou devidamente configurado o dano causado.

No tocante à qualificadora do concurso de pessoas, da mesma forma restou comprovada, tanto durante a fase inquisitorial, quanto na judicial, eis que o réu confessou que cometeu o crime com o auxílio do adolescente Bruno Alves de Araújo, afirmando que o menor pulou o muro, abriu o portão e juntamente com o réu furtaram as motocicletas. Após, o adolescente saiu e depois retornou para buscar o acusado em outra motocicleta, levando-o para sua residência, onde estavam as rés furtivas.[...]

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou ato tipificado como crime, a saber, furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, porquanto subtraiu para si, bens móveis de propriedade da CIRETRAN de Nortelândia/MT. [...]

2.2. Do delito de corrupção de menor [art. 244-B da Lei no 8.096/1990 – ECA]: [...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, especialmente porque houve a confissão do acusado durante a fase instrutória (termo de qualificação e interrogatório de fls. 151), afirmando que o adolescente agiu em conjunto com o réu, contudo, não tinha conhecimento da menoridade. [...]

Ora, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou ato tipificado como crime, a saber, corrupção de menor, infração essa tipificada no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), porquanto perverteu menor de 18 anos a associar-se para praticar o crime de roubo. [...]

Resta, portanto, definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a vontade consciente do réu em induzir o menor a praticar uma infração penal, no caso, furto qualificado. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o acusado EDIVAN ROSÁRIO DOS SANTOS PEGO, qualificado nos autos, às penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) e também às penas do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA).”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 78366617 – fls. 57/63)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 78366616 – fls. 10), Auto de Avaliação (ID 78366616 – fls. 31) e Auto de Entrega (ID 78366616 – fls. 37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Nolasco de Magalhães, policial militar (ID 78366616 – fls. 11/12), Adriano Ramos Santos, policial militar (ID 78366616 – fls. 13/14), Maykon Geovane Almeida Oliveira, policial militar (ID 78366616 – fls. 15/16), Bruno Alves de Araújo, adolescente (ID 78366616 – fls. 17), Ednilson de Souza Matos, chefe da 17a CIRETRAN (ID 78366616 – fls. 32), Juscélio Martins de Souza, vigilante (ID 78366616 – fls. 38), Rubens Carlos Lopes dos Santos, testemunha (ID 78366616 – fls. 40/41), Kleverson Douglas Pereira da Silva Soares, testemunha (ID 78366616 – fls. 42/43) e o apelante (ID 78366616 – fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Nolasco de Magalhães, policial militar (ID 78366619), Maykon Geovane Almeida Oliveira, policial militar (ID 78366619), Ednilson de Souza Matos, chefe da 17a CIRETRAN (ID 78366619), Juscélio Martins de Souza, vigilante (ID 78366619) e o apelante (ID 78366619).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 22.11.2016, por volta das 2h, o apelante e o adolescente Bruno Alves de Araújo, então com 17 (dezessete) anos de idade, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, do pátio da 17a Ciretran, localizada na rua Rodolfo Rodrigues Silva, bairro da Ponte, no município de Nortelândia/MT, uma motocicleta Honda CG 125 de Cor vermelha, ano 2006, placas KAO 6254, Chassi no 9C2JC30706R941373 e uma motocicleta Honda/CBX Twister, cor prata, ano 2006, placas MDT 8017, chassi no 9C2MC3506R034659 (ID 78366616 – fls. 2/4);

- Márcio Nolasco Magalhães [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, relatou que se encontrava de plantão, quando compareceram Ednilson de Souza Matos [chefe da 17a CIRETRAN] e um guarda do mesmo local, quando narraram que haviam arrombado o portão e subtraído duas motocicletas do pátio. Em ato contínuo, retornaram para informar que o guarda do posto, conhecido como “Carlinhos” e o “Cleberson” visualizaram dois homens empurrando duas motocicletas e relataram suas características; em diligências, conseguiram localizar o apelante, que confessou o crime e informou que as motocicletas estavam na residência do adolescente Bruno, o que foi confirmado posteriormente (ID 78366616 – fls. 11/12 e ID 78366619);

- o Policial Militar Maykon Geovane Almeida Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, informou que recebeu denúncia de um indivíduo conhecido como “Bodinho do Posto”, o qual asseverou que viu o apelante com uma das motocicletas furtadas; o apelante foi localizado e abordado, oportunidade em que confessou a prática delitiva e afirmou que as motocicletas estavam na residência do adolescente Bruno; ao chegarem no local, ele declarou que as motocicletas seriam desmontadas (ID 78366616 – fls. 15/16 e ID 78366619).

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, relatou que não sabia que Bruno era menor de idade quando foi chamado para realizar o furto; o adolescente pulou o muro e abriu o portão do pátio para subtraírem as motocicletas; o adolescente saiu e depois retornou para busca-lo em outra motocicleta, levando-o para sua residência, onde estava o produto do furto (ID 78366616 – fls. 21/22 e ID 78366619).

Dito isso, vejamos.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

As motocicletas subtraídas foram avaliadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consta no Auto de Avaliação (ID 78366616 – fls. 31), cujo valor mostra-se muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), e não pode ser considerado ínfimo (TJSP, Ap no 0006706-10.2018.8.26.0635, Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 27.5.2019).

Ademais, o furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Logo, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo apelante.

Noutro giro, a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Sobre o rompimento de obstáculo, o juiz da causa reconheceu essa qualificadora com base nas declarações de Ednilson de Souza Matos, diante da ausência de laudo pericial.

Todavia, o c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras, previstas no art. 155, § 4o, I e II do CP, exige perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017 e HC no 508.935/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 4.6.2019).

Registre-se que não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Portanto, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Outrossim, mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei no 9.099/1995, “
in verbis
”:

“
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)
.”

Passa-se à revisão das penas do furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a compensação, operada pelo juiz da causa, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020), de modo que transforma-se a pena-base em intermediária [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, torna-se a pena final, do furto qualificado pelo concurso de pessoas, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre o furto qualificado e a corrupção de menor, visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisa alheia móvel e corromper o adolescente Bruno Alves de Araújo (CP, art. 70).

Em situação semelhante, este e. Câmara entendeu: “
Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores
” (TJMT, Ap no 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017).

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena do furto qualificado [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], consoante Enunciado Criminal no 35 deste e. Tribunal.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a reincidência autoriza o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019), bem como impede a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de EDIVAN ROSÁRIO DOS SANTOS PEGO a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021